Tribunal: TJDFT
Processo: 0709445-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709445-83.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO APELADO: RAIANNE CRISTINE ALVES D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de deserção, de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e alegação de litigância de má-fé, suscitadas nas contrarrazões apresentadas nos IDs 64900278 e 649000279. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora